Tribunal: TJBA
Processo: 8007154-75.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007154-75.2023.8.05.0271 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MICHELLE LUANA SANTOS MENDES e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA ESTADUAL DE REGULAÇÃO HOSPITALAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. NÃO DEMONSTRADA FALHA DO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta pela Embargante contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer com tutela provisória de urgência, afastando a indenização por danos. A Embargante alega omissão na análise de elementos probatórios que demonstrariam a existência de danos morais indenizáveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão foi omisso ao não considerar elementos probatórios que indicariam a ocorrência de danos morais passíveis de indenização; e (ii) estabelecer se os Embargos de Declaração constituem via adequada para a rediscussão do mérito da decisão embargada. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão recorrido apreciou fundamentadamente os elementos probatórios, concluindo pela inexistência de falha do Estado da Bahia na transferência (regulação) da Autora para o atendimento médico necessário. A decisão embargada afastou expressamente a tese da Embargante, ressaltando que o período de espera de dois dias – compreendido entre o momento em que houve a ciência da decisão que deferiu a tutela de urgência e a efetiva execução dessa decisão pelo Estado da Bahia – afasta, por si só, os transtornos que foram apontados como causadores dos alegados danos morais. Os Embargos de Declaração não constituem meio hábil para a rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, quando há omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não se verifica no caso. Os Embargos de Declaração aviados com objetivo de prequestionar determinada matéria, para posterior interposição de Recurso Especial e/ou Extraordinário, não podem ser acolhidos quando ausentes omissão, contradição, obscuridade e erro material na decisão atacada. A mera interposição é suficiente para prequestionar a matéria (art. 1.025 do CPC). IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), j. 08.06.2016; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1840754 BA 2021/0047051-4, Rel. Min. Og Fernandes, p. 20.04.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8007154-75.2023.8.05.0271, em que figuram como embargante MICHELLE LUANA SANTOS MENDES e embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 10-200